Tribunal: STF
Processo: RE 234680
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 645/89.
1. A Lei Complementar nº 645/89, ao determinar que o
reenquadramento dos servidores se fizesse sem considerar as
referências anteriormente obtidas por efeito da referida vantagem,
limitou-se a dar cumprimento às normas contidas no art. 37, XIV da
Constituição Federal e no art. 17 do ADCT-CF/88.
2. Efeito cumulativo de adicionais sobre o mesmo
fundamento. Direito proscrito pela Constituição Federal. Direito
adquirido. Inexistência.
Agravo regimental não provido.